Tribunal: TJBA
Processo: 8042621-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8042621-91.2019.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ARNALDO PARENTE GUSMÃO

ADVOGADO: IGGO CÉSAR DA SILVA BARBOSA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PRÉVIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Arnaldo Parente Gusmão, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposto em face do Estado da Bahia, com fundamento na ilegitimidade ativa do
E
xequente, por ausência de comprovação de filiação à Associação autora da
demanda
coletiva originária, à época da propositura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é possível a
E
xecução
I
ndividual de
S entença C oletiva aforada por A ssociação C
ivil, sem a comprovação da filiação do
E
xequente à entidade associativa, até a data da propositura da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada nos REs 573.232/SC e 612.043/RE, sob a sistemática da repercussão geral, estabelece que os efeitos subjetivos, da sentença
prolatada
em
A
ção
C
oletiva ajuizada por
A
ssociação
C
ivil, alcançam, apenas, os associados com filiação comprovada anterior ou até a data d
o ajuizamento da demanda
, desde que constem da lista juntada à inicial.

4.
O título executivo coletivo formado exige, portanto, autorização expressa e individualizada dos associados, o que impõe a comprovação da filiação para legitimar o cumprimento individual da sentença.

5.
O
E
xequente foi intimado para comprovar a condição de associado, mas não apresentou a documentação exigida, configurando ilegitimidade ativa
ad causam
para o manejo da
E
xecução.

6.
A distinção entre substituição e representação processual impede a extensão automática dos efeitos da sentença coletiva a não associados, quando se tratar de representação, como no caso em análise.

7.
A situação jurídica não se confunde com aquela versada no IRDR nº 18, do TJBA (Proc. nº 8018131-37.2021.8.05.0000), que trata de controvérsia distinta, relacionada à necessidade de filiação à APLB e ao marco temporal de reajuste da URV.

8. Verificada litigiosidade
, a parte vencida deve arcar com
custas e
honorários advocatícios de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, arts. 10, 332, § 4º, 485, 1.013, §3º, I, e 85, §2º; Lei nº 8.906/94, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 573.232, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 18.09.2014; STF, RE nº 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 05.10.2017.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8042621-91.2019.8.05.0001
,
tendo como Apelante
ARNALDO PARENTE GUSMÃO
, sendo
Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.